Tribunal: TJES
Processo: 5011931-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011931-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA
RECORRIDO: DG PROMOCAO DE VENDAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO NÃO REALIZADO NO PRAZO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais. Em síntese, o autor
pleiteia a restituição do valor pago por um ar-condicionado portátil adquirido por meio de comércio eletrônico, bem como indenização por danos morais, sob a alegação de que o produto não atendeu às suas expectativas.

Em sede de sentença (ID 15093502)
, o juízo entendeu pela perda superveniente do objeto em relação aos danos materiais e improcedência dos danos morais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo:

a) IMPROCEDENTE o pedido quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, reconheço a perda superveniente do objeto;

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignado, o requerido apresentou recurso (ID 15093503) almejando a reforma da sentença almejando a condenação da recorrida por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à fornecedora de produtos a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

De toda forma, a responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso em apreço, restou incontroverso que o recorrente adquiriu produto junto à recorrida, em
18/12/2023
, bem como requereu o ressarcimento do valor em razão de o mesmo não ter atendido às suas expectativas (ID 15093488).

Resta igualmente demonstrado nos autos que a recorrida efetuou a restituição do valor pago pelo recorrente em
02/05/2024
, quase cinco meses após a compra, conforme comprovante juntado aos autos pela recorrida (ID 15093494) junto à contestação.

Verifica-se, portanto, que o caso em tela se refere à hipótese em que o consumidor, para solucionar uma questão simples pela qual não foi responsável, é obrigado a despender tempo e esforço consideráveis, tempo este que poderia ser destinado a atividades necessárias ou de seu interesse pessoal.

Cumpre destacar que o estorno do valor apenas foi efetuado durante o andamento da presente demanda, aproximadamente quatro meses após a solicitação administrativa.

A falha na prestação do serviço por parte da Ré gerou, de forma natural, sentimentos de frustração no consumidor, acarretando-lhe desgaste emocional, desconforto e angústia, além de transtornos decorrentes da necessidade de resolver o impasse.

Este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESERVA DE HOTEL VIA BOOKING.COM. CANCELAMENTO DA ESTADIA.
DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES DESEMBOLSADOS . DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL REALIZADA SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR . TESE DE QUE O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR PARA TENTAR SOLUCIONAR PROBLEMAS GERADOS POR MAUS FORNECEDORES CONSTITUI DANO INDENIZÁVEL
. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00015753420228160072 Colorado, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 23/09/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2024)

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do feito em relação ao pedido de restituição do valor pago e improcedente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Inconformismo do autor . Aquisição de produto pelo site da ré. Produto não entregue. Interesse processual caracterizado. Adequada relação de necessidade e utilidade entre a medida jurisdicional e a utilidade pretendida pela parte que postula em juízo . Mérito. Dano moral. Ocorrência. Ré que prestou serviço defeituoso . Não entrega do produto e
excessiva demora na solução do problema. Autor que ficou privado do valor pago e da mercadoria por mais de seis meses. Estorno do valor que se deu apenas com a interposição da ação. Aplicação da teoria do desvio de tempo produtivo do consumidor . Caracterizado o ato ilícito. Inteligência dos arts. 186 e 187, do CC. Dano moral "in re ipsa"
. "Quantum" indenizatório. R$1.500,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Alteração da sucumbência. Fixação dos honorários por equidade, diante do valor irrisório da condenação. Art . 85, § 8º, do CPC. Tema 1.076, do STJ. Sentença reformada em parte . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1056035-04.2022.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 14/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)